Tribunal: STF
Processo: ARE 1383646
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade do recurso.



    Sustenta a parte agravante, em síntese, a tempestividade recursal, tendo em vista que “a data inicial da contagem do prazo recursal ocorreu em 14/06/2021”.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto.



    Trata-se de recurso extraordinário objetivando a reforma do acórdão do Tribunal de origem, interposto com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática que não admitiu incidente de uniformização de jurisprudência, proferida no âmbito do Tribunal de origem. Desse modo, o julgado recorrido não se mostrou de última instância, o que atrai o óbice da Súmula 281 do STF. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ATAQUE SIMULTÂNEO POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO E POR INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. 1. O incidente de uniformização de jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais Federais, cabível quando “houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei” (art. 14, caput, da Lei 10.259/01), possui natureza recursal, já que propicia a reforma do acórdão impugnado. Trata-se de recurso de interposição facultativa, com perfil semelhante ao dos embargos de divergência previstos no art. 546 do CPC e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. 2. Embora se admita, em tese - a exemplo do que ocorre em relação a aqueles embargos (CPC, art. 546 e CLT, art. 894, II) -, a interposição alternativa de incidente de uniformização de jurisprudência ou de recurso extraordinário, não é admissível, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea desses recursos, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido. 3. Apresentado incidente de uniformização de jurisprudência de decisão de Turma Recursal, o recurso extraordinário somente será cabível, em tese, contra o futuro acórdão que julgar esse incidente, pois somente então, nas circunstâncias, estará exaurida a instância ordinária, para os fins previstos no art. 102, III, da CF/88. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 850.960-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/4/2015 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INSTÂNCIA NÃO ESGOTADA. SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 761.649-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/11/2013)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO ANTES DO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE ÚLTIMA OU ÚNICA INSTÂNCIA. SÚMULA 281/STF. SOBRESTAMENTO. INADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.11.2012. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário interposto antes do julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência, porque, em casos tais, ausente decisão de única ou última instância. 2. A submissão à sistemática da repercussão geral pressupõe o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso, o que não ocorre na hipótese, em virtude da aplicação da Súmula 281/STF. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 836.620-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/8/2015)



    “AGRAVO INTERNO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. DECISÃO DE INADMISSÃOM DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 281 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Incide no caso a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto simultaneamente ao incidente de uniformização em processo em trâmite no juizado especial. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.316.192-ED-segundos-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux — Presidente, DJe de 3/9/2021)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão anterior, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor das recorrentes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2022.



    Ministro LUIZ FUX



 Presidente



  Documento assinado digitalmente